Tribunal: TJPA
Processo: 0821751-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821751-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEVERSON SOARES COLARES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Tráfico de Entorpecentes. Fundamentação Idônea. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, destacando-se os predicados pessoais do paciente como argumento para a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente justifica a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparando-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (79g de substância análoga à maconha) e pelos petrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e papel filme.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade da droga e a presença de instrumentos típicos do tráfico justificam a segregação cautelar, afastando a tese de antecipação de pena.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem conhecida e denegada. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de CLEVERSON SOARES COLARES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/12/2024, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido a segregação convertida em preventiva.

Discorre, em síntese, acerca da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, a qual se amparou na gravidade abstrata do delito, não se justificando apenas na quantidade da droga apreendida, amparando-se nos predicados pessoais do coacto.

Por fim, requer a revogação da prisão do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Os autos foram distribuídos no plantão criminal, sendo que o Des. Plantonista indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Vieram-me os autos por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada e na garantia da ordem pública, especialmente, em razão da quantidade do entorpecente, bem como dos petrechos encontrados em poder do acusado, a saber:

“79 gramas de substância ilícita análoga à maconha, além de apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, como uma balança de precisão e papel filme.”

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que suscitou o impetrante, possui entendimento reiterado no sentido de que, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade da droga, bem como petrechos com ela encontrada constituem fundamentos idôneos aptos à decretação da medida extrema, ambos devidamente constatados no caso em testilha, não se podendo falar de modo algum em cumprimento antecipado da pena.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O advento de condenação não enseja prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, pois os motivos que levaram à manutenção da medida cautelar são os mesmos declinados no decreto primevo.

2. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. No caso, a segregação processual foi concretamente fundamentada pelas instâncias de origem, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, diante da significativa quantidade de droga apreendida, bem como petrechos usualmente utilizados no manuseio da droga, inclusive balança de precisão.

4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 900.351/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Não diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores o entendimento desta Corte de Justiça, conforme orienta o recente precedente da Seção de Direito Penal sobre o tema. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ considera como "fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
,

a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente", acrescentando que "a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade
e variedade de drogas
evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

2. Na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, "circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
" (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

3. Nesse contexto, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela", nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805431-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 27/02/2025